Tribunal: TJDFT
Processo: 0757826-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. EC No 47/2005. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. TEMA 139 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o DISTRITO FEDERAL a revisar o ato de aposentadoria da autora (matrícula no 137.884-8), recalculando seus proventos com base na integralidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria”, bem como ao pagamento da quantia de R$ 21.227,64, relativa às diferenças retroativas de proventos devidas desde 29/09/2023.
2. Em seu recurso, o Distrito Federal alega que autora não preenche os requisitos constitucionais cumulativos previstos no art. 6o da EC 41/2003 para fazer jus à integralidade e à paridade, notadamente a idade mínima e o tempo de contribuição exigidos. Acrescenta que o Tema 139 do STF não se aplica ao caso, pois sua incidência depende precisamente do cumprimento dessas regras de transição, o que não ocorreu. Sustenta que inexistindo direito à integralidade, o cálculo deve observar a média contributiva prevista no art. 40, § 3o, da Constituição, razão pela qual se requer a completa reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a autora faz jus à integralidade e à paridade salarial em razão de aposentadoria por deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 40, § 4o-A, da CF, “poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”.
6. Ante a falta de regulamentação específica da aposentadoria especial dos servidores públicos regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aposentadoria especial de pessoas com deficiência com base nas disposições que regem o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com base na LC no 142/2013.
7. No caso dos autos, foi garantido à autora o direito à aposentadoria especial por meio de Mandado de Injução no 0712522-17.2021.8.07.0000, pretendendo a recorrida a garantida da paridade e da integralidade da remuneração.
8. No julgamento do RE 590.260, o STF fixou a tese que, “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005”. (Tema 139).
9. No caso, a recorrida não preenchia, no momento da aposentadoria, as condições da regra de transição, não fazendo jus à paridade e integralidade. Precedente acórdão: 2012388.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Isento de custas. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________
Legislação relevante citada: CF, 40, § 4o-A; LC, 142/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44; TJDFT, Acórdão 2012388, 0717747-56.2024.8.07.0018, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.